Tribunal: TJSP
Processo: 7002614-30.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão de regime (do fechado para o semiaberto) – Concessão – Recurso ministerial – Cassação do r. 'decisum' – Procedência – Reiteração na prática de delitos patrimoniais – Término de cumprimento de pena previsto para 2036 – Última falta grave consistente em abandono, no ano de 2017 – Falta de comprovação do mérito para a benesse – Necessária submissão do

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão de regime (do fechado para o semiaberto) – Concessão – Recurso ministerial – Cassação do r. 'decisum' – Procedência – Reiteração na prática de delitos patrimoniais – Término de cumprimento de pena previsto para 2036 – Última falta grave consistente em abandono, no ano de 2017 – Falta de comprovação do mérito para a benesse – Necessária submissão do sentenciado a exame criminológico – Recurso ministerial provido, com determinação.